Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO COM BASE EM CONTEXTO FÁTICO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DOWNLOAD DE APLICATIVO SOB ORIENTAÇÃO DE TERCEIRO. EMPRÉSTIMO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CABIMENTO. PARCELAS DO EMPRÉSTIMO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE PELO CONSUMIDOR NO DIA SEGUINTE AO GOLPE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. No caso de a parte ser cadastrada como parceira deste eg. TJDFT para expedição eletrônica, as intimações são realizadas por meio eletrônico, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006, com início da fluência do prazo quando o destinatário consulta efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados, nos termos do art. 5o, §1o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT.
2. No caso concreto, o recurso foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do registro no sistema da ciência da sentença recorrida, sendo a Apelação, portanto, tempestiva. Preliminar rejeitada.
3. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, conforme art. 141 do CPC/15.
4. Sentença extra petita, é aquela em que o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte
5. Conquanto o Juiz tenha o poder-dever de examinar os fatos que lhe são submetidos, considerando a totalidade do ordenamento jurídico e possa imprimir o enquadramento jurídico que entender mais adequado – em aplicação dos conhecidos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e jura novit curia, pelos quais é possível ao julgador, diante dos fatos narrados e provados nos autos, aplicar o direito, ainda que diferente daquele invocado pelas partes – não pode o julgador, contudo, alterar os fatos expostos ou julgar considerando situação fática distinta da alegada na petição inicial.
6. Acolhida a preliminar de julgamento extra petita para decretar a nulidade da sentença e cassá-la, passa-se ao exame do mérito quando o processo está em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/15
7. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. Malgrado a conduta equivocada do Autor, ao baixar aplicativo suspeito, tenha contribuído para o acesso de terceiros à conta bancária dele e seja relevante para o deslinde da controvérsia, compareceu à agência bancária no dia seguinte ao evento danoso e solicitou o cancelamento do contrato de empréstimo, com o retorno das partes ao estado anterior, bem como alterou as alterou as senhas de acesso à conta corrente.
9. Diante das circunstâncias do caso concreto, o Banco Réu tinha meios de solucionar a questão administrativamente, de forma que as parcelas do empréstimo não fossem debitadas na conta corrente do Autor, sem gerar prejuízos para as partes, considerando que a integralidade do valor do empréstimo ainda estava disponível na conta corrente do consumidor e poderia ser imediatamente restituído.
10. Considerando que houve o depósito pelo Autor da totalidade do valor creditado a título do empréstimo fraudulento em conta judicial e que foi reconhecida a culpa exclusiva do Banco, deve ser declarada a inexistência do débito, com o retorno das partes ao status quo ante.
11. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento cotidiano, não resta configurado o dano moral pleiteado pelo Autor.
12. Apelação conhecida e provida. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Sentença cassada. Pedidos julgados parcialmente procedentes com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/15.